Tribunal: TJMT
Processo: 1043699-15.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043699-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA - CPF: 632.835.221-20 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sirlene Andreia de Almeida contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. A embargante alega omissão quanto à homologação dos cálculos iniciais, à expedição de precatório, à inversão do ônus
da
sucumbência e ao reembolso das custas recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão sobre pontos relevantes alegados pela embargante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC: (i) ausência de homologação dos valores apresentados na inicial; (
ii
) falta de determinação para expedição de precatório; (
iii
) inversão do ônus
da
sucumbência; e (
iv
) condenação ao reembolso de custas recursais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria devolvida à instância revisora, limitando-se à análise da ocorrência ou não da prescrição.

4. Questões relativas à homologação de valores e expedição de precatório são matérias de competência do juízo de execução, não sendo objeto do julgamento recorrido, que apenas afastou a prescrição.

5. A readequação da sucumbência e o eventual reembolso de custas devem ser analisados ao final do cumprimento individual de sentença, conforme determina o § 2º do art. 82 do CPC.

6. Inexistente vício de omissão, não cabe a modificação do julgado por via dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre questões de natureza procedimental e executiva, como a homologação de cálculos, expedição de precatório e readequação da sucumbência, não configura omissão, quando o acórdão se limita à análise da prescrição. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo exigível a presença de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se transcreve a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sirlene Andreia de Almeida contra sentença que extinguiu, com base no art. 487, II, do CPC, cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, sob o fundamento de ocorrência da prescrição quinquenal. A sentença originária foi proferida na Ação Coletiva n. 0005648-26.1998.8.11.0041, ajuizada pelo SIAGESPOC, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço e às diferenças remuneratórias. A execução coletiva foi extinta em 16/06/2021, tendo a exequente ajuizado a execução individual em 16/11/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executória deduzida na ação de cumprimento individual, considerando a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva e a aplicação da regra de reinício do prazo pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o ajuizamento da execução coletiva por sindicato, interrompe a prescrição, a qual recomeça pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual do feito interruptivo.

4. A execução coletiva, ajuizada em 2005, foi extinta em 2021, reiniciando-se o prazo prescricional pela metade. A execução individual foi proposta dentro do novo prazo, não se configurando a prescrição.

5. A sentença recorrida desconsiderou a eficácia interruptiva do ajuizamento da execução coletiva e aplicou entendimento jurisprudencial inadequado à realidade fática e processual dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível provido. Reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual. 2. O prazo prescricional reinicia-se pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da execução coletiva extinta sem resolução de mérito. 3. É tempestivo o cumprimento individual de sentença ajuizado dentro do novo prazo prescricional."

No Acórdão embargado, foi dado provimento à apelação interposta por Sirlene Andreia de Almeida, afastando-se a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando-se o regular prosseguimento da execução individual, nos moldes delineados na petição inicial.

A parte embargante, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustenta que o acórdão é omisso em diversos pontos: (i) a ausência de homologação dos cálculos apresentados com a petição inicial; (
ii
) a falta de determinação para a expedição de precatório; (
iii
) a omissão quanto à inversão do ônus
da
sucumbência; e (
iv
) a omissão relativa à condenação do recorrido ao reembolso das custas recursais.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para que se reconheçam e sanem as omissões apontadas, promovendo-se a adequação do dispositivo da decisão embargada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a ausência de quaisquer omissões no acórdão embargado, alegando que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sirlene Andreia de Almeida, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da execução individual, nos termos delineados na petição inicial.

Segundo a argumentação desenvolvida pela embargante, o acórdão teria incorrido em omissão por não ter tratado expressamente: (i) da homologação dos valores apresentados na inicial; (
ii
) da determinação para expedição de precatório; (
iii
) da inversão do ônus
da
sucumbência; e (
iv
) da condenação do embargado ao reembolso das custas recursais.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

O acórdão ora impugnado enfrentou, de maneira exauriente e meticulosa, a matéria central da apelação, qual seja, a análise da prescrição da pretensão executória individual, reconhecendo sua inocorrência com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim o fez por meio de motivação clara, coesa e adequada aos limites devolvidos pelo recurso interposto.

No tocante à alegada omissão quanto à homologação dos valores e à expedição de precatório, cumpre observar que o acórdão
limitou-se
ao afastamento da prescrição, porquanto tais providências, de índole eminentemente procedimental e executiva, competem ao juízo de origem no curso da fase de cumprimento de sentença, as quais sequer foram objetos de análise da sentença, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal.

O fato de o embargado não haver impugnado expressamente os cálculos apresentados na inicial não vincula este Tribunal à análise automática dos valores. A legislação processual vigente confere ao juízo da execução a competência para a análise e homologação dos cálculos, bem como para a determinação da forma de pagamento do crédito exequendo. Assim, a omissão apontada revela-se inexistente.

Quanto à alegação de omissão quanto à inversão do ônus
da
sucumbência, também não prospera. A sentença de primeiro grau havia julgado extinta a execução com base na prescrição e fixado honorários advocatícios em desfavor da exequente. Com a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para continuidade do cumprimento individual, houve evidente modificação do resultado da lide, contudo, sem pôr fim à demanda, circunstância que autoriza a readequação da sucumbência somente ao final do cumprimento individual da sentença, a ser analisada pelo juízo
a quo
.

Por fim, quanto ao reembolso das custas recursais, não se verifica qualquer omissão, eis que referido pleito deverá ser formulado ao término do cumprimento individual da sentença, nos termos do § 2º do art. 82 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
.

Cumpre frisar que o reembolso das custas recursais não se opera de forma automática. Trata-se de verba de natureza acessória, cuja exigibilidade somente se consolida ao final da fase executiva, quando comprovada a existência do crédito principal.

A jurisprudência pátria tem assentado que a restituição das custas processuais, incluídas as custas recursais, deve observar a lógica da sucumbência global, de modo que, reconhecida a responsabilidade final do ente público pela satisfação da obrigação principal, também lhe incumbirá arcar com os dispêndios processuais antecipados pela parte vencedora, ressalvadas as hipóteses de compensação legalmente previstas.

Dessa forma, concluído o cumprimento individual, incumbirá ao exequente requerer o ressarcimento das custas pagas, apresentando os respectivos comprovantes, para que o juízo
a quo
determine a expedição da competente requisição de pagamento, observando-se o regime constitucional aplicável (RPV ou precatório), conforme o valor apurado.

O art. 1.022, inciso II, do CPC, destina-se à correção de omissões relevantes sobre ponto ou questão que deveria ter sido expressamente enfrentada pelo julgador, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que o efeito modificativo pretendido pela embargante exige, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração inequívoca de vício sanável no julgado, o que não ocorre na espécie.

Impende destacar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente para permitir a compreensão da controvérsia decidida, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC. Inexistindo vício, não há omissão a ser sanada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por Sirlene Andreia de Almeida, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025